Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DECURSO DO LAPSO TEMPORAL SEM MANIFESTAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MULTA EM RAZÃO DE VOTAÇÃO UNÂNIME. ART. 1.021 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo interno interposto pelo autor/recorrente contra decisão unipessoal proferida pelo Relator (ID 48778806), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, visto que deixou transcorrer "in albis" o prazo para comprovar os requisitos para concessão do benefício.
3. Nas razões recursais, o agravante pede o provimento do recurso a fim de lhe ser concedida a gratuidade de justiça. Para tanto, sustenta que, no ato da interposição do recurso inominado de ID 48291943, comprovou-se a alegada hipossuficiência de recursos. Aduz que não foi indicado documento que comprovaria eventual possibilidade de pagamento das custas. Afirma que aufere rendimento líquido de R$ 4.000,00. Tece arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência sobre a matéria.
4. Contrarrazões ao ID 49768024.
5. O artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recusais estabelece que caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado. Por sua vez, o § 2o assevera que, decorrido o prazo para contrarrazões, proceder-se-á ao juízo de retratação e, caso mantida a decisão, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo respectivo órgão colegiado, observado o disposto nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Não sendo o caso de juízo de retratação, submete-se o presente agravo ao julgamento deste colegiado.
6. O recurso inominado interposto ao ID 48291943 veio acompanhado de extrato de conta corrente, boletos bancários referentes a suposto financiamento imobiliário (visto que não apresentado o respectivo contrato de financiamento), bem como boleto referente a aluguel e comprovante de pagamento de fatura de cartão de crédito. Por fim, juntou-se declaração de hipossuficiência. No entanto, no ato da interposição, o agravante não apresentou seus rendimentos mensais.
7. Nesse contexto, o Relator proferiu a decisão de ID 48313342, na qual determinou a intimação do agravante, nos seguintes termos: "(...)Nada obstante, a mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício ou o simples extrato de conta corrente, não induz necessariamente à concessão do benefício. A parte recorrente é advogado, portanto, com indícios de possibilidade para recolher as custas e preparo propriamente dito do Recurso Inominado, o que afasta a presunção relativa de insuficiência de recursos, na forma do § 2o do art. 99 do CPC. (...)Assim, intime-se a parte recorrente a comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como cópia da Carteira de Trabalho e contracheque atuais, se empregado, ou declaração de imposto de renda atualizada do último ano, se não tiver vínculo empregatício formal, ou, na hipótese de pessoa jurídica, demonstração contábil apta a demonstrar a situação econômico-financeira da pessoa jurídica no momento do recolhimento das custas processuais e preparo propriamente dito, no prazo de 5 (cinco) dias".
8. Conforme certidão de ID 48756185, o prazo concedido ao agravante transcorreu sem manifestação, de modo que é escorreita a decisão proferida pelo Relator, pois não comprovada, a tempo e modo, a alegada hipossuficiência de recursos.
9. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.
10. Considerando a remissão expressa do RITR ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, condeno o agravante a pagar aos agravados multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, tendo em vista o não provimento do recurso por votação unânime.